Tribunal: TJES
Processo: 5010989-41.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010989-41.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETROMIL COMERCIAL LTDA
RECORRIDO: BANCO ORIGINAL S/A e outros (2)
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5010989-41.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
ELETROMIL COMERCIAL LTDA

RECORRIDO:
GLEYDSON CARLOS SCARDUA ALVES DA LUZ

JUIZ SENTENCIANTE:
DRA. IDELSONSANTOS RODRIGUES

JUÍZA
RELATORA:
DRA. GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
RECUSA DE PAGAMENTO POR MEIO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE APENAS DA OPERADORA DE CARTÃO E DO BANCO EMISSOR. LOJA COMERCIANTE QUE, APESAR DE INTEGRAR A REDE DE FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS, EM NADA CONTRIBUIU PARA A FALHA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL PARA O DANO. SENTENÇA REFORMADA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DA RECORRENTE.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu §1º, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Colho dos autos que o Recorrido tentou realizar a compra de produtos, no valor de R$ 985,00, junto à Empresa Eletromil. Contudo, afirma que, mesmo tendo saldo suficiente em sua conta-corrente, o pagamento foi recusado por duas vezes consecutivas e não logrou êxito em resolver a questão administrativamente.

A sentença recorrida, ao entendimento de que a loja comercializadora dos produtos integra a cadeia de fornecimento de serviços, condenou-a, solidariamente com o banco emissor do cartão e a operadora de cartão, ao pagamento de indenização por danos morais em prol do Recorrido.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a responsabilidade objetiva e exclusiva do Branco Original S/A e da Redecard S/A, pugnando pela sua exclusão, já que não contribuiu para a recusa do pagamento.

Inicialmente, em análise detida dos autos, registro que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

Contudo, entendo assistir razão à Recorrente. Em que pese integrar a cadeia de fornecimento de produtos e serviços, na hipótese, não há conduta de sua parte que veio a desencadear os danos sofridos pelo Autor, cujo erro foi praticado exclusivamente pelo banco emissor e pela operadora do cartão.

Assim, inexistente ato de sua parte tendente a causar ao autor os transtornos sofridos, isto porque, no caso, também é usuária dos serviços das demais requeridas para recebimento de pagamento pela venda de seus produtos, inviável, a meu ver, a sua responsabilização.

ISTO POSTO
, com base na fundamentação supra, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de julgar improcedentes os pedidos em face da Recorrente ELETROMIL COMERCIAL LTDA.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios pela exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.